Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715934-95.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. APLICAÇÃO DE GLOSA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Considerando que a prova pericial foi deferida na origem e somente não foi realizada em face da desídia da ré/apelante em realizar o pagamento dos honorários periciais, não se verifica a alegada nulidade, por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Apesar da alegação de que a cobrança foi realizada sem a comprovação da necessidade de hemodiálise intensiva, a parte autora, desincumbindo-se do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), juntando farta documentação, consubstanciada em relatórios médicos, com a prescrição da quantidade de sessões e solicitação de autorização do procedimento, além das guias devidamente assinadas, com a comprovação da realização de cada sessão, em relação a todos os pacientes envolvidos. 3. O argumento utilizado para as glosas não se sustenta, ante a expressa prescrição médica da quantidade de sessões de hemodiálise para cada paciente, não tendo a parte ré, por sua vez, comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). 4. Quanto à correção monetária, na sentença, fixou-se o INPC, em detrimento do IGP-M, previsto na cláusula 9.4 do contrato firmado pelas partes. Contudo, deve ser privilegiado o índice livremente pactuado pelas partes, à luz do princípio pacta sunt servanda e em respeito à autonomia privada e à liberdade contratual. 5. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, 373, inciso I, 485, §1o, todos do CPC, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de tratamento isonômico quanto às provas produzidas pelas partes. Defende a produção de prova pericial. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma; b) artigos 188, inciso I, 421, 421-A, 422 e 478, todos do CC, aduzindo as glosas das cobranças decorreram de excesso de procedimentos ou procedimento sem justificativa (4039) ou excesso de sessão ou sessão sem justificativa (4024), mais precisamente pela prática de hemodiálise diária sem os pacientes terem indicação clínica conforme protocolo. Sustenta que a recorrida cobrou hemodiálise diária sem demonstrar de forma técnica ou do ponto de vista médico/clínico a necessidade/indicação para tanto. Acrescenta que o prestador recebeu o pagamento parcial por 13 sessões para cada paciente sendo que as demais foram glosadas e não pagas. Assevera que o prestador recursou as glosas, porém, não apresentou nenhum argumento e nem documentação que comprovasse a necessidade de hemodiálise intensiva, por essa razão a glosa foi mantida. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DAVID AZULAY, inscrito na OAB/RJ sob o no 176.637. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 370, 373, inciso I, 485, §1o, todos do CPC; 188, inciso I, 421, 421-A, 422 e 478, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) considerando que a prova pericial não foi realizada em face da desídia da apelante em realizar o pagamento dos honorários periciais, não se verifica a alegada nulidade, por cerceamento de defesa. Rejeito, portanto, a preliminar. (...) Verifica-se, contudo, que apesar da alegação de que a cobrança foi realizada sem a comprovação da necessidade de hemodiálise intensiva, a parte autora, desincumbindo-se do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), juntando farta documentação, consubstanciada em relatórios médicos, com a prescrição da quantidade de sessões e solicitação de autorização do procedimento, além das guias devidamente assinadas, com a comprovação da realização de cada sessão, em relação a todos os pacientes envolvidos (IDs 67240119 a 67240144). Em conclusão, o argumento utilizado para as glosas não se sustenta, ante a expressa prescrição médica da quantidade de sessões de hemodiálise para cada paciente, não tendo a parte ré, por sua vez, comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Assim, diante da comprovação da prestação de serviços e da irregularidade das glosas, tem-se que a inadimplência é injustificada, impondo-se a confirmação da sentença, quanto ao dever de pagamento dos valores em questão, em cumprimento ao contrato e sob pena de enriquecimento sem causa.” (ID 70791472). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71796225. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003